Tribunal: TJMT
Processo: 1021087-17.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021087-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVANTE), DARCI CRESTANI - CPF: 054.494.130-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

DARCI CRESTANI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CÉDULAS RURAIS PELA CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR

PELO IPC, QUANDO APLICÁVEL O BTNF –

HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - ALEGADA NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE LANÇAMENTOS EFETIVADOS NA CONTA VINCULADA ÀS CÉDULAS SOB A RUBRICA “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”
–
NECESSIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– DECISÃO REFORMADA

–

DEVOLUÇÕES/ABATIMENTOS A SEREM CONSIDERADOS PELO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL - RECURSO PROVIDO.

O cálculo elaborado pela contadoria do juízo para a apuração do montante a ser repetido referente à correção monetária a maior do saldo devedor de Cédulas Rurais deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

DARCI CRESTANI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida no Cumprimento da Sentença proferida na
Execução de Sentença
nº 0014274-30.2014.811.0055 ajuizada por
DARCI CRESTANI
, que
homologou o laudo pericial que apurou um indébito, atualizado em 30/1/2015 de R$585,649,98 – relativos à diferença dos valores pagos a maior durante o cumprimento das
Cédulas Rurais Hipotecárias nºs. 89/01690-0, 87/02750-x, 88/02574-8, 88/02069-x, 87/01100-x e 87/02014-2
– restringindo aplicação da multa de 10% apenas sobre a diferença entre o
quantum
apurado e valor incontroverso depositado pelo executado e, por consequência, determinou fosse o banco executado intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores indicados no referido laudo.

Inconformado, sustentou o recorrente que os
cálculos homologados ainda mantêm impropriedades sendo a mais importante a que se refere aos lançamentos correspondentes às devoluções de correção monetária efetuados pelo banco nas seis operações objeto da presente liquidação, como seria possível verificar do exame das planilhas acostadas de fl. 1.325 dos autos originais.

Asseverou que, embora seja inconteste que em todas as operações foi realmente cobrada a correção monetária de março/1990 pelo IPC de 84,32%, atendendo ao comando da Lei Federal n. 8.088/1990, o banco agravante teria devolvido, mediante lançamento a crédito na ficha gráfica de cada uma das operações, parte da correção monetária cobrada a maior em face da aplicação do IPC de 84,32%.

Afirmou que a substituição do IPC de 84,32% pela BTNF de 41,28%do mês de março/1990, já corrigiria completamente a cobrança da correção monetária a maior, de modo que manter o lançamento da devolução parcial apropriado pelo Banco na ficha gráfica da operação impor-lhe-ia obrigação excessivamente onerosa, ou seja, a devolução em dobro do que cobrou a mais.

Alegou que embora a decisão reconheça não ser legítimo apropriar em favor do agravado os créditos (lançados) efetuados pelo próprio banco agravante e que, obviamente, não representam efetivos pagamentos efetuados pelo mutuário, o julgador singular não percebeu que essa irregularidade ainda persiste nas planilhas homologadas.

Para amparar tal argumento, colacionou recortes das mencionadas planilhas nos quais seria possível constatar que o
expert
deduziu do saldo devedor de cada uma das operações as devoluções de correção monetária lançadas pelo Banco executado sob a rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”.

Asseverou que, desta forma, os cálculos necessitam ser refeitos para excluir da evolução das fichas gráficas das operações em discussão as devoluções de correção monetária apropriadas pelo banco agravante, por não representarem pagamentos efetivamente efetuados pelo agravado.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 61650099 para suspensão dos efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.

Na mesma oportunidade, foi ainda determinado que o juízo singular procedesse à intimação do
expert
responsável pelos cálculos homologados para que este esclarecesse
“detalhadamente os questionamentos apontados pelo executado agravante”,
a qual
aportou no ID. n. 68215466.

Os exequentes agravados ofertaram contrarrazões no ID. n. 64831999, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que as deduções que o executado tenta fazer prevalecer no caso dos autos deveria ser discutida na fase de conhecimento da ação, e não no cumprimento de sentença.

Intimadas as partes para se manifestarem sobre as ponderações do
expert
, o banco executado o fez através da petição de ID. n. 71074988, ao passo que o agravado deixou transcorrer
in albis
, o prazo para fazê-lo, consoante certidão de ID. n. 71508479.

Pautado, o recurso foi julgado por este colegiado em sessão do dia 10.02.2021, sendo desprovido, à unanimidade, consoante acórdão de ID. n. 76447978, o qual concluiu pela preclusão relativa ao possível excesso de
execução
.

Interposto Recurso Especial (ID. n. 87102964) belo banco agravante, este foi inadmitido pela C. Vice-presidência deste Tribunal em decisão de ID. n. 90758488, contra a qual foi interposto o Agravo do art.1.042 do CPC/15 (ID. n. 95359493).

E ao julgar o mencionado Agravo em Recurso Especial n. 1.964.514/MT, a d. Relatora, Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, deu provimento ao referido recurso especial em decisão monocrática de ID. n. 151892667 e mantida em sede de Agravo Interno (ID. n. 151892668), para afastar o fundamento da preclusão, determinando de que este Tribunal
a quo
examine ao alegado excesso de execução.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o banco executado sustenta a necessidade de refazimento dos cálculos para a apuração do
quantum
exequendo pois na apuração apresentada pelo
expert
nomeado pelo juízo
a quo
, e que foi homologado pela decisão agravada, não foram deduzidos os lançamentos que acabaram reduzindo (amortizando) o saldo devedor das cédulas rurais hipotecárias referidas na ação de conhecimento, mas que não foram efetivamente pagos pelos emitentes, ora exequentes, a exemplo dos valores lançados nas planilhas do cálculo sob a rubrica
“
DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”
.

Afirma que os valores assim lançados devem ser compreendidos como pagamento parcial dos saldos devedores de cada uma das cédulas hipotecárias, devendo ser abatidos do indébito sob execução.

Na dúvida quanto à
possibilidade de não terem sido computados valores já devolvidos parcialmente pelo banco executado no cumprimento das referidas cédulas,
foi concedida a liminar recursal para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, determinando, ainda, que o perito contador esclarecesse
“
detalhadamente os questionamentos apontados pelo executado agravante, fazendo constar em tais explicações: (i) se houve de fato o pagamento parcial dos indébitos reconhecidos na fase de conhecimento; (ii) se foram computados como pagamento ao credor das cédulas rurais valores que não foram efetivamente creditados em favor dessa e, finalmente (iii) o que significam e a que título foram computados os valores contabilizados nas planilhas de cada cédula sob a rubrica ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088’”
(ID. n. 61650099 - Pág. 3).

Em sua resposta à primeira indagação, o
expert
afirmou que c
om base nos documentos denominados de “
Demonstrativo de Conta Vinculada
”, os quais foram juntados pela Instituição Bancária, possível constatar que os contratos de nº 87/01100-X, 87/02014-2, 87/02750-X, 87/02750-X, 88/02574-8 e 89/01690-0 – únicos sob execução – foram integralmente quitados.

Já em remissão à segunda questão, o profissional asseverou que, no recálculo das operações foram considerados todos os lançamentos (crédito) identificados na evolução financeira (Demonstrativos de Conta Vinculada) como parte da quitação dos saldos devedores das mencionadas cédulas hipotecários, uma vez que não identificada qualquer determinação judicial para afastamento de créditos na apuração das diferenças.

E, por fim, ao responder à terceira e última indagação, consignou que
“na manifestação da Instituição Bancária (ID 61121004) é informado que os créditos lançados na evolução com a rubrica
Devolução - Lei Federal 8.088
tratam-se de devoluções de correção monetária efetuadas pelo Banco.”
(ID. n. 68215466 - Pág. 4).

Sendo assim, se parte do montante repetível já foi restituído de algum modo ao exequente, tal(is) devolução(ções) deve(m) ser consideradas pelos cálculos do contador do juízo destinados à apuração doo
quantum debeatur
. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL - CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR - PLANO COLLOR – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DOS XER/SLIPS DAS CONTA VINCULADAS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PRETENDIDO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE POR INAPLICABILIDADE DO CDC – IRRELEVÂNCIA - ORDEM EXIBITÓRIA NA FORMA DO §1º DO ART.373 DO CPC/15 – EXTINÇÃO DO DEVER DE GUARDA DOS EXTRATOS – INOCORRÊNCIA - NECESSÁRIO ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.
- (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1009315-86.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 06/07/2022, publ. no DJE 14/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – ARGUIÇÃO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DESACOLHIMENTO – TEMAS 480 DO STJ E 1.075 DO STF – ADUZIDA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – DECISÃO QUE JÁ ATINGE ESSA FINALIDADE (TEMA 482 DO STJ) - ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS QUE NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE – NECESSIDADE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.-
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1006557-37.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 29/06/2022, publ. no DJE 04/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 94.0008514-1) – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL - CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR (PLANO COLLOR) – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO REQUERIDO E FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO QUATUM DEBEATUR– ALEGADO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – ARGUIDA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEIÇÃO – TEMAS 480 DO STJ E 1.075 DO STF – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS JUROS PREVISTOS NO ART.1º-F DA LEI N. 9.494/97, DESDE A CITAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – DESACOLHIMENTO – JUROS DIFERENCIADOS – PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS “FAZENDAS PÚBLICAS – CÔMPUTO DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - TEMA 685 DO STJ - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE REPETÍVEL PELO INPC - OFÍCIO CIRCULAR N. 123/97 – CGJ/DOF, PROVIMENTO N. 49/2019-CGJ E PROVIMENTO N. 12/2018-CGJ – NECESSÁRIO ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS QUE NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE– VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.-
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1007203-47.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 29/06/2022, publ. no DJE 04/07/2022)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão homologatória impugnada, bem como para determinar o refazimento dos cálculos
, a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido o agravado, os quais deverão levar em consideração os abatimentos nos saldos devedores de tal(is) conta(s) sob

a rubrica
“
DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088
”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023